Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711351-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO SHELTON BARROSO PEREIRA AGRAVADO: GLORIA REGINA ROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Shelton Barroso Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo de 12a Vara Cível de Brasília (ID 150620783 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0067471-15.2010.8.07.0001, manejado pelo ora recorrente, acolheu a impugnação da executada, com o propósito de desconstituir penhora recaída sobre imóvel, nos seguintes termos: (...) Da análise detida dos autos, percebe-se que, de fato, tal como fora alegado na impugnação em exame, o bem de matrícula de n. 39950 seria o único que integra a propriedade da executada, conforme certidões negativas juntadas aos autos (IDs 140089821/140089840). Embora tenha afirmado que não reside no imóvel penhorado, esclareceu a executada que os valores obtidos com os alugueres do bem em comento se prestam a custear as suas despesas de subsistência, incluindo o importe que paga mensalmente a título de aluguel no imóvel em que reside. Tenho que a afirmação supra, considerando que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça (benesse deferida através desta decisão), deve ser tida como verdadeira, uma vez que, por ser pessoa financeiramente hipossuficiente, é certo que os proventos obtidos com os alugueres, por imperativo de lógica, servirão para ajudar com as despesas da subsistência da família. Há de se aplicar ao caso, portanto, o entendimento versado no Verbete Sumular n. 486 do STJ. Com isso, o imóvel em questão merece receber a proteção estatuída pela Lei no 8.009/90, consubstanciando-se em bem de família (...) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 137886332, com o propósito de desconstituir a penhora levada a efeito sob ID 35023999 e posteriormente mantida pela decisão de ID 35024305. Em suas razões recursais (ID 45101344), o agravante se insurge contra referida decisão, indicando que a executada, embora tenha alegado que os valores dos alugueres se voltam a custear as despesas de subsistência, limitou-se a trazer cópias de contratos de locação do imóvel anteriormente penhorado, bem como cópia de locação do imóvel que alega residir em Brasília/DF. A parte agravante afirma que não há provas de que os imóveis tenham gerado os frutos destinados à subsistência da parte. Questiona a alegação de que o imóvel objeto do gravame estaria alugado, pois, por diversas oportunidades, não havia pessoas que o ocupassem, conforme demonstraram atos de comunicação processual que exararam a informação que dito imóvel estava fechado. Colaciona excertos de jurisprudência que entende ampararem a tese recursal. Requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal para a manutenção da penhora sobre o bem imóvel objeto da lide. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para que, com a reforma da decisão agravada, seja confirmada a decisão liminar. Custas recolhidas (IDs 45101346 e 45101347). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor agravo de instrumento, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[2]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Com o advento do atual Código de Processo Civil, privilegiou-se a intimação por meio eletrônico. Nesse sentido, confira-se o claro teor dos dispositivos legais sobre o tema: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nessa linha, assim dispõe o art. 231, V, do Estatuto Processual Civil, litteris: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Ademais, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[3], preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Parágrafo único. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Desse modo, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Nesse contexto, verifica-se os causídicos que patrocinam a parte agravante foram intimados da decisão atacada em 2/3/2023, mediante disponibilização do ato judicial no DJE em 2/3/2023. Publicada a decisão no dia útil seguinte, 3/3/2023. Conforme previsão do art. 231 do CPC, o prazo recursal começou a fluir no dia 6/3/2023, sendo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC) e, portanto, com término atrelado ao dia 24/3/2023, às 23h59min. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 27/3/2023 (ID 45101344), quando já expirado o prazo recursal. Em que pese a parte agravante sustente incoerências sistêmicas no sítio do PJE, ao final do último dia do prazo para a interposição recursal (24/3/2023), que supostamente o impediram de protocolar o recurso de maneira tempestiva, de se ver que a jurisprudência deste e. TJDFT, via de regra, não acolhe tais justificativas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. INFORMAÇÃO CONTIDA NO SISTEMA PJE. JUSTA CAUSA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua intempestividade. 2. Cabe ao advogado realizar a contagem dos prazos previstos legalmente para interposição de recursos, não devendo se pautar apenas nas informações contidas na aba expedientes do PJe, que é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo e na qual há apenas sugestão de prazo, que não vincula o termo final nem dispensa o recorrente de confirmação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663656, 07330852920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LANÇAMENTO FUTURO. BLOQUEIO JUDICIAL. NÃO VERIFICADO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO INCORRETA DO SISTEMA PJE. ADVOGADO. DEVER DE OBSERVAR O PRAZO PREVISTO NA LEI. 1. A plataforma eletrônica do PJE é uma somente uma ferramenta de gestão de tramitação processual, e não influencia no cômputo dos prazos previstos na lei. 2. É dever do advogado observar os prazos legais para a prática dos atos quando devidamente intimado. 3. Lançamento futuro não corresponde a bloqueio judicial, pois este ainda está sujeito a posterior compensação e verificação. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1674215, 07435186120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, tenho que o recurso se revela intempestivo e não merece conhecimento. 3. Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.